Tribunal: TJSP
Processo: 1004918-35.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Pretensão à condenação do réu no pagamento de laudêmio devido por venda de domínio útil de imóvel, mantida a propriedade do domínio direto da União Federal. Sentença de improcedência, ante a ausência de comprovação da relação entre o débito e o imóvel. RECURSO DA AUTORA. Cobrança de valores devidos a título de laudêmio.

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Pretensão à condenação do réu no pagamento de laudêmio devido por venda de domínio útil de imóvel, mantida a propriedade do domínio direto da União Federal. Sentença de improcedência, ante a ausência de comprovação da relação entre o débito e o imóvel. RECURSO DA AUTORA. Cobrança de valores devidos a título de laudêmio. Ausência de juntada de documentos que comprovem, de fato, a origem da dívida, a que imóvel se refere bem como foi alcançado o valor supostamente devido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.